Tribunal: TJPA
Processo: 0012316-50.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012316-50.2017.8.14.0045

APELANTE: WALEN DOUGLAS DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL - GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Walen Douglas Dias da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 10462455 e 10462456).

Inconformada, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto
(cf. página 7, do ID 10462459 / página 6, do ID 10462460)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. página 4, do ID 10462461 / página 1, do ID 10462462).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 10513493).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Passo à análise do mérito.

A defesa requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, alegando que a grave ameaça não restou comprovada no processo.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, para que haja a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa ou depois de havê-la, reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência para subtração da coisa alheia móvel.

Sobre a grave ameaça,

Guilherme de Souza Nucci leciona que ela é “o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério” (
in
Código de Processo Penal Comentado - 22. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 873).

Com essa premissa em mente, vejo que a subtração das
res
se deu mediante grave ameaça à vítima.

Senão vejamos.

Em seu depoimento em juízo, a vítima afirmou que estava em sua moto em via pública, quando o apelante, na companhia de um comparsa, a abordou fingindo estar armada, com a mão embaixo da camisa, e vociferando “perdeu, perdeu!”, subtraindo-lhe o seu veículo e o seu celular (cf. ID 10462463). O réu, por seu turno, confessou a prática do delito, bem como o concurso de pessoas (cf. ID 10462469 e 10462470).

Vale destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução, assim como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...). (LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 28/03/2022)

Nesse contexto, considerando que restou devidamente comprovado que o réu abordou a vítima valendo-se de superioridade numérica (concurso de pessoas), e, ainda por cima, fingindo estar armado (cf. relatado pela ofendida), dando-lhe palavras ordem, com nítida finalidade de inibi-la a não esboçar reação durante o ato, causando-lhe temor de sofrer mal injusto e grave o bastante para lhe fazer entregar os seus pertences, configurada está a grave ameaça mediante qual os objetos foram subtraídos, não havendo que se falar em desclassificação para furto.

Portanto, foi corretamente capitulada a prática delitiva no réu como roubo majorado, havendo perfeita subsunção do caso ao previsto no artigo 157, II, do CP, constituindo mero inconformismo as alegações da defesa em sentido contrário.

Pleito indeferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 23/07/2024